Tribunal: TJBA
Processo: 0502966-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0502966-60.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Evilásio Fulgêncio de Jesus

Advogado: Dr. Juarez Angelin Martins, Defensor Público

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 312, C/C O 71, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO.
PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA MODALIDADE CULPOSA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

RECORRENTE QUE, NOS ANOS DE 2014 E 2015, APROVEITANDO-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA QUE EXERCIA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, MATRÍCULA 23895, LOTADO NA SEFAZ MUNICIPAL, NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO -, INDUZIU A ERRO CONTRIBUINTES QUE SE DIRIGIRAM A INSTITUIÇÃO A FIM DE QUITAR DÉBITOS RELACIONADOS AO IPTU, DESVIANDO, EM PROVEITO PRÓPRIO, AS QUANTIAS ENTREGUES PELAS VÍTIMAS, EDNEI DA SILVA SANTOS, VERA LÚCIA SANTOS NEVES, MARIA DE LOURDES PEREIRA DE CERQUEIRA E MARCOS ROBERTO SANTOS SANTIAGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. DEMONSTRADO O DOLO DO AGENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA, BEM COMO A DOSIMETRIA IMPOSTA.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Esclarece-se
que o magistrado de origem, considerando que as ações penais nº 0502966-60.2020.8.05.0001, nº 0536959-31.2019.8.05.0001 e nº 0510239-27.2019.8.05.0001 - todas instauradas para apuração dos crimes de peculato praticados por EVILÁSIO FULGÊNCIO DE JESUS -, possuem identidade de partes, a mesma causa de pedir e pedidos semelhantes, determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Na hipótese, bem analisados os autos, contata-se que as condutas criminosas foram investigadas no Processo Administrativo Sefaz 113993/2014 - que resultou na demissão do acusado-, iniciado a partir de registros de queixas e termos de declarações das vítimas, as quais informaram que estiveram na referida repartição pública para quitar débitos de IPTU, tendo sido atendidas por EVILÁSIO FULGÊNCIO, então servidor público, que arrecadou o dinheiro das vítimas, sob a alegação de que quitaria os impostos devidos, devolvendo aos contribuintes Documentos de Arrecadação Municipal - DAM’s com chancela eletrônica falsa, sem repassar os devidos valores ao Município.

Descrevem as respectivas denúncias:

1) Autos da presente Ação Penal nº 0502966-60.2020.8.05.0001, tendo como vítima EDNEI DA SILVA SANTOS (ID 67872582): “[...] o denunciado exerceu o cargo de servidor público do Município de Salvador, matrícula 23895, lotado na SEFAZ Municipal, no setor de atendimento ao público, mas foi demitido a bem do serviço público após regular Procedimento Administrativo Disciplinar.

Apurou-se que no dia 07 de fevereiro de 2014, nesta cidade, a vítima
Ednei da Silva Santos
se dirigiu à SEFAZ Salvador com o intuito de regularizar o pagamento do IPTU/TRSD do exercício de 2014 referente ao imóvel de Inscrição Municipal nº 655.219-6, de sua propriedade, sendo atendido pelo denunciado, que na ocasião lhe informou que o pagamento do DAM Documento de Arrecadação Municipal poderia ser efetuado na SEFAZ, desde que o contribuinte aguardasse para atendimento.

Durante o atendimento, a vítima entregou ao denunciado o DAM e o valor de R$437,77 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), em espécie, para pagamento da cota única do referido imposto, e Evilásio se dirigiu ao andar superior do prédio e logo retornou e devolveu o DAM contendo uma autenticação mecânica do Bradesco.

A fraude somente foi constatada quando a vítima recebeu nova cobrança do IPTU/2014 e se dirigiu à SEFAZ SALVADOR, em 26 de julho de 2016, sendo então verificado que a autenticação mecânica era falsificada, como fazem prova o Registro de Manifestação na Ouvidoria, o DAM incluso à f. 11, e a informação prestada pelo Bradesco (f. 20).

Frise-se que não existia previsão legal, nem autorização do Órgão Fazendário para recebimento de valores destinados ao pagamento de tributos por servidores públicos e nas suas dependências, mas a vítima não sabia desta vedação e o denunciado a induziu em erro.

A vítima compareceu perante a autoridade policial e requereu a apuração do fato, restando atendida a condição de procedibilidade, conforme consta da certidão de f. 09. [...]”.

2) Autos da Ação Penal nº 0536959-31.2019.8.05.0001, tendo como vítimas Maria de Lourdes Pereira Cerqueira, Vasti Franklin Pinheiro, Vera Lúcia Santos Neves, Marcos Roberto dos Santos Santiago e Edil França do Rosário (ID 262695345): “[...] o denunciado, lotado na SEFAZ Municipal (matrícula nº 23.895), nesta Capital, entre os anos de 2014 e 2015, com intuito de obter vantagem ilícita, induziu a erro contribuintes que se dirigiram a referida instituição, com o fito de quitar os débitos relacionados ao IPTU.

Relatam os autos, que a empreitada criminosa ocorria da seguinte forma: o contribuinte dirigia-se ao referido órgão visando participar do programa de parcelamento incentivado - PPI do IPTU e lá era atendido pelo denunciado que era funcionário lotado naquela instituição, o qual informava para aqueles, um novo valor em razão de um suposto desconto que seria concedido. Todavia, conforme depreende-se, os referidos descontos comunicados às vítimas eram falsos.

Em assim sendo, os valores eram repassados em espécie e de forma pública ao denunciado, de modo que este pessoalmente realizava ao pagamento da dívida e em seguida voltava com uma certidão negativa de débito (fls. 09, 12, 25,47 - anexo 01) e recebo ( fls. 15, 27, 67, 100, 102, 230 anexo 2 e fls. 07, 10, 11,13,16, 19, 22, 23, 70 do anexo 01) dos pagamentos falsificados, de modo que aqueles eram devolvidos aos contribuintes.

Ocorre que, conforme se depreende dos documentos anexados aos autos, a Caixa Econômica Federal (fls. 28 e 233) e o Banco Bradesco ( fl. 101) informaram que as autenticações do pagamento não são foram fornecidas por elas.

Narram os autos ainda, que o denunciado conseguiu induzir a erro as seguintes vítimas, as quais entregaram as respectivas quantias: Maria de Lourdes Pereira Cerqueira (R$ 1.000,00 - mil reais), Vasti Franklin Pinheiro (R$ 450,00 - quatrocentos e cinquenta reais), Vera Lúcia Santos Neves (R$ 220,41 - duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos), Marcos Roberto dos Santos Santiago (R$ 2.000,00 - dois mil reais) Edil França do Rosário (R$ 19.860,46 - dezenove mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos). [...]”.

3) Autos da Ação Penal n
º
0510239-27.2019.8.05.0001, tendo como vítimas Maria de Lourdes Pereira Cerqueira, Vasti Franklin Pinheiro, Vera Lúcia Santos Neves e Marcos Roberto dos Santos Santiago (ID 267968014): “[...] O denunciado foi funcionário público municipal, vinculado à Prefeitura Municipal de Salvador, e exercia as suas atividades junto à Secretaria Municipal da Fazenda.

A apuração policial indica que, nessa condição, por diversas vezes, o denunciado recebeu dinheiro em espécie de contribuintes que desejavam quitar dívidas para com o erário municipal, embolsando os valores respectivos, e entregando aos mesmos documentos de quitação falsificados.

No dia 10 de junho de 2014, a Sra. Vasti Franklin Pinheiro procurou a SEFAZ municipal buscando efetuar o pagamento do IPTU de seu imóvel. Enquanto aguardava atendimento, foi abordada pelo denunciado, que se prontificou a realizar o pagamento do débito referido.

Para tanto, o denunciado recebeu da vítima o valor de R$ 450,00, em espécie, para o pagamento do débito referente às inscrições 888.469-2 e 888.539-7. Minutos depois, o denunciado entregou à Sra. Vasti, um recibo com autenticação bancária no valor de R$ 437,17, que seria o comprovante de quitação do débito.

Com a Sra. Vera Lúcia Santos Neves deu-se a mesma conduta. A vítima procurou o denunciado, conhecido de um parente seu, com o objetivo de quitar dívida de IPTU. Evilásio recebeu R$ 220,00 de Vera, entregando lhe um DAM (documento de arrecadação municipal), supostamente autenticado pelo Banco Bradesco.

Da mesma forma, em outra oportunidade, utilizando-se do mesmo modus operandi, o denunciado abordou a Sra. Maria de Lourdes Pereira de Cerqueira, dela recebendo a quantia de R$ 1.000,00, em espécie, para efeito de quitação de débito referente ao IPTU de um imóvel seu. Entregou-lhe, mais uma vez, um DAM autenticado no valor referido.

De igual modo, o Sr. Marcos Roberto Santos Santiago foi vítima do denunciado. Titular de uma dívida referente a IPTU, entregou R$ 2.000,00, em espécie, a Evilásio, que, a exemplo dos casos anteriores, confirmou a quitação do débito mediante a entrega de um recibo autenticado supostamente por uma instituição bancária.

As vítimas somente perceberam que haviam sido ludibriadas quando notaram que os débitos que julgavam quitados, voltaram a ser cobrados pela Secretaria da Fazenda Municipal. Quando procuraram o órgão constataram que as autenticações bancárias lançadas nos documentos que tinham em seu poder foram apontadas como inautênticas pelos bancos ali indicados.

Em face disso, houve instauração de procedimento administrativo por parte da Prefeitura Municipal de Salvador contra o denunciado, que culminou com a sua demissão, a bem do serviço público.[...]”.

Reconhecida, pelo juízo de origem, a continência entre as ações penais nsº 0536959-31.2019.8.05.0001 e 0510239-27.2019.8.05.0001. Sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, para CONDENAR o apelante como incurso no art. 312, c/c o art. 71, ambos do CP, em virtude dos delitos de peculato perpetrados, em continuidade delitiva, contra as vítimas EDNEI DA SILVA SANTOS, VERA LÚCIA SANTOS NEVES, MARIA DE LOURDES PEREIRA DE CERQUEIRA e MARCOS ROBERTO SANTOS SANTIAGO, e ABSOLVÊ--LO da acusação da prática delituosa contra as vítimas Edil França do Rosário e Vasti Franklin Pinheiro, com fulcro no art. 386, II e V do CPP.

Pleito absolutório. Inacolhimento. Materialidade dos crimes praticados contra as vítimas
Ednei da Silva Santos, Vera Lúcia Santos Neves, Maria de Lourdes Pereira de Cerqueira e Marcos Roberto Santos demonstradas nos autos através dos documentos inseridos nos ID 67872584 -fl. 20,
autos nº 0502966-60.2020.8.05.0001;
ID 262695825 -fl. 101, autos nº 0536959- 31.2019.8.05.0001; ID 26269582 - fl. 233, autos nº 0536959-31.2019.8.05.0001; e ID 262695825 -fl. 38, autos nº 0536959- 31.2019.8.05.0001,
consistentes nas manifestações da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco, gestores das contas bancárias do Município de Salvador/BA, no sentido de atestar a falsidade das autenticações dos DAM’S – Documentos de Arrecadação Municipal.
Autoria delitiva, ademais, evidenciada a partir das declarações prestadas durante a persecução penal. Contexto probatório inequívoco e seguro em evidenciar ter o recorrente, nos anos de 2014 e 2015, aproveitando-se da função pública que exercia, desviado, em proveito próprio, as quantias entregues pelos contribuintes,
Ednei da Silva Santos,
Vera Lúcia Santos Neves, Maria de Lourdes Pereira de Cerqueira e Marcos Roberto Santos Santiago
,
para pagamento do IPTU devido.

Inviável a desclassificação do delito de peculato para a sua forma culposa, consoante pleito subsidiário formulado pela defesa, uma vez demonstrada nos autos a vontade deliberada do réu em apropriar-se da quantia recebida em razão do cargo que ocupava, a qual deveria ser destinada aos cofres públicos, ausentes provas de que teria agido de forma negligente, imprudente ou imperita. Sobre o tema, destacam-se as conclusões feitas pelo Parquet: “[...] Portanto, valendo-se da sua função pública, o acusado se desviava os valores entregues pelas vítimas e que deveriam ser destinados aos cofres públicos municipais, incorrendo, assim, no disposto no art. 312 do Código Penal, 2ª figura (“peculatodesvio”). Ressalte-se que a versão do réu no sentido de que uma terceira pessoa não-identificada, conhecida como “Lula”, e já falecida, é que teria se apropriado dos valores das vítimas e controlava todo o procedimento, não restou comprovada. Nenhuma das vítimas fez referência a essa pessoa, pois nos diálogos o réu assumia, perante elas, a responsabilidade pelos pagamentos do IPTU, sem envolver terceiros. Se essa pessoa, conhecida como “Lula”, realmente atuou em conjunto com o réu, o fez apenas como coautor, cuja conduta não excluiria a do acusado em face do concurso de agentes, na forma do art. 29 do CP. [...]”.

Condenação mantida.

Dosimetria inalterada.
Na hipótese, quanto a
o delito peculato praticado contra MARIA DE LOURDES PEREIRA CERQUEIRA, foram fixadas as penas-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, agravada pelo art. 61, II, “h”, do CP (pessoa idosa), na fração de 1/6, e aplicada, definitivamente, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à míngua de demais circunstâncias a serem reconhecidas. No tocante aos delitos praticados em desfavor de MARCOS ROBERTO SANTOS SANTIAGO, VERA LÚCIA SANTOS NEVES e EDINEI DA SILVA SANTOS, foram fixadas, para cada um, as penas-base pouco acima do mínimo legal, considerando que não tiveram a quantia paga restituída, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusao e 11 (onze) dias-multa, tornadas definitivas, inexistentes atenuantes e agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Pela continuidade delitiva (art. 71, CP), acresceu-se a fração de 1/4 à pena mais grave - 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva no patamar de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo
, ora mantido nesta instância. Inalterado, também, o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos estabelecidos no juízo de origem.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0502966-60.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante EVILASIO FULGÊNCIO DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)